Tribunal: TJES
Processo: 5031507-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031507-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE NADAI GAVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade da cobrança decorrente do TOI, determinou a inexistência da dívida e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A concessionária alegou a legalidade do TOI e a necessidade de perícia técnica, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) a validade do TOI e a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) a existência de dano moral em decorrência da negativação indevida da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, sendo ônus da fornecedora de energia comprovar a irregularidade que ensejou a lavratura do TOI e a consequente cobrança.

5.Inexistência de prova cabal da irregularidade apontada no medidor e da efetiva ocorrência de consumo a menor, não sendo suficiente para justificar a cobrança da chamada “recuperação de consumo”.

6.A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7.O valor fixado para a indenização por danos morais (R$4.000,00) não se revela exorbitante ou irrisório, devendo ser mantido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade do TOI e a efetiva ocorrência do consumo a menor para justificar a cobrança. 2. A inclusão indevida do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo."

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031507-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARIA DE NADAI GAVA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade da cobrança decorrente do TOI, determinou a inexistência da dívida e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A concessionária alegou a legalidade do TOI e a necessidade de perícia técnica, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) a validade do TOI e a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) a existência de dano moral em decorrência da negativação indevida da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo CDC, sendo ônus da fornecedora de energia comprovar a irregularidade que ensejou a lavratura do TOI e a consequente cobrança.

5.Inexistência de prova cabal da irregularidade apontada no medidor e da efetiva ocorrência de consumo a menor, não sendo suficiente para justificar a cobrança da chamada “recuperação de consumo”.

6.A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7.O valor fixado para a indenização por danos morais (R$4.000,00) não se revela exorbitante ou irrisório, devendo ser mantido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade do TOI e a efetiva ocorrência do consumo a menor para justificar a cobrança. 2. A inclusão indevida do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo."

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.09.2013.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA ajuizada por
MARIA DE NADAI GAVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
na qual a parte autora pretende a desconstituição de débito exigido pela requerida, pautado em TOI, ensejando a negativação do nome da consumidora.

Em contestação (ID 10962188), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta que o TOI foi lavrado em observância às diretrizes da ANEEL, não havendo que se falar em qualquer arbitrariedade. Rechaçou ainda, a ocorrência dos danos morais. Ao final, formula pedido contraposto de condenação da parte autora no pagamento do valor de R$13.229,96 (treze mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos).

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 10962223) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório, para declarar a nulidade da apuração do débito e o seu respectivo o cancelamento da apuração do débito em face da parte Requerente e consequentemente de inexistência de dívida da Requerente em face da Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA do valor de R$ 12.461,92 (doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) apresentado na inicial e atualizado pela Ré atinge o montante de R$ 13.229,96 (treze mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) referente à unidade consumidora de nº. 1003466 na apuração do TOI nº. 3484441;

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento a parte Autora de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro reais), com correção monetária e juros a partir da sentença. A correção monetária deve ser calculada com base a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Torno definitiva a liminar concedida no id 31936147 para a retirada dos lançamentos de débito registrados em nome da Autora, bem como se abstenha a parte Ré de realizar protesto dos débitos discutidos nesta ação, devidamente cumprido.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10962224), sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defende que, ao contrário do que constou na sentença, inexiste irregularidade na lavratura do TOI. Refutou a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID 10962229), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 10962223):

Todavia, a meu ver, resulta inexigível e ilegal a cobrança realizada, na medida em que a Requerida Escelsa não logrou comprovar a ocorrência do consumo a menor, bem como, demonstrar com exatidão em que meses este teria ocorrido.

Na hipótese dos autos, após percuciente análise do conteúdo probatório, verifico que a Requeria não se desincumbiu de todo seu ônus, pois não se verificou a existência de consumo de energia maior do que o efetivamente registrado no período compreendido entre 12/05/2018 a 12/05/2021.

Isto pois, da simples análise do histórico de consumo indicado com a contestação, não se observa a existência de grande oscilação nos valores das contas, se comparado o período tido por supostamente irregular e o período sem irregularidade, de modo que não se justifica a cobrança da chamada "recuperação de consumo".

Ademais, para a realização de cálculo de recuperação de consumo não é suficiente prova da existência da irregularidade no medidor, sendo exigível, também, a demonstração de que a alegada irregularidade tenha, de fato, ocasionado o registro a menor de consumo de energia elétrica.

Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia.

Assim, em que pese o esforço da concessionária em legitimar a cobrança, inexistem nos autos outras provas no tocante às oscilações e grandes discrepâncias nas contas de energia apontadas na defesa, e que compreendem períodos anteriores e posteriores à correção do problema.

Fato é que a recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A contestação não veio acompanhada de um documento probatório, mas apenas de atos constitutivos, procuração e substabelecimento (ID 10962188).

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, quanto a irregularidade da cobrança.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais sofridos.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)